Tribunal: STJ
Processo: 5000294-22.2024.8.24.0538
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008543 - SC (2025/0284675-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
.
INCONFORMISMO.
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de contradição quanto à correta interpretação do que vem a ser impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que não conheceu
do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
"
inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN,
Documento eletrônico VDA52072895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 91788dd9-6118-4e95-a1e3-bd9ff40f3e6f

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
Rel.
25/8/2015;
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de

30/11/2018; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 1.634.077/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ,
28/09/2020;
AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.196.212/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52072895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 91788dd9-6118-4e95-a1e3-bd9ff40f3e6f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008543 - SC (2025/0284675-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
.
INCONFORMISMO.
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de contradição quanto à correta interpretação do que vem a ser impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que não conheceu
do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:45
Código de Controle do Documento: f07af74a-0746-4904-b528-fe7537fb384d

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
"
inconformismo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
Rel.
25/8/2015;
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de

30/11/2018; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 1.634.077/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ,
28/09/2020;
AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.196.212/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ALVES DE OLIVEIRA
contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ, fl. 286):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai
novamente a aplicação da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:45
Código de Controle do Documento: f07af74a-0746-4904-b528-fe7537fb384d

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental”.
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.484.730/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
15/10/2024,
18/10/2024;
AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.511.074/SP,
Convocado do TJDft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
"
21/5/2024,
27/5/2024.

A parte embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de
que o agravo teria enfrentado todos os fundamentos da decisão agravada.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o
apontado vício, e o prequestionamento do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República,
combinado com os arts. 141, 489, § 1o , 1.022, I, e 1025, todos do CPC (e-STJ, fl. 300).
É o relatório.
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."

Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
Documento eletrônico VDA52073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:45
Código de Controle do Documento: f07af74a-0746-4904-b528-fe7537fb384d

(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 669.505/RN,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
25/8/2015)

Na espécie, o acórdão embargado não conheceu do agravo regimental, mantendo a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante do enunciado contido na Súmula
182 do STJ.
Conforme já consignado, o recurso especial foi inadmitido diante da incidência da
Súmula 284 do STF, todavia, no agravo em recurso especial, a defesa não impugnou de forma
específica tal fundamento (e-STJ, fls. 219-224). Em seguida, ao interpor agravo regimental, mais
uma vez deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nada aduzindo a
respeito do óbice contido na Súmula 182 do STJ (e-STJ, fls. 259-265).
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA52073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:45
Código de Controle do Documento: f07af74a-0746-4904-b528-fe7537fb384d

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.

Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Por fim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o tema:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ,
art. 258
que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no AgRg
no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1688309/PB,
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
Documento eletrônico VDA52073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:45
Código de Controle do Documento: f07af74a-0746-4904-b528-fe7537fb384d

4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro JOEL ILAN
AREsp 1634077/SP,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
22/09/2020,
28/09/2020,

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 14,
II, DO CP. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA, PACÍFICA E
DESVIGIADA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO
COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
ANÁLISE DE MATÉRIA
SÚMULA 582/STJ.
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. A análise de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, não é
de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa
determinação constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
AREsp 1196212/RN,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
6/2/2018,
15/2/2018)

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA52073194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 06/11/2025 16:40:45
Código de Controle do Documento: f07af74a-0746-4904-b528-fe7537fb384d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0284675-1
AREsp 3.008.543 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002942220248240538
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NOEMIA LEONIDA BORGES - SC029759
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551434<05128605@
2025/0284675-1 - AREsp 3008543 Petição : 2025/0100471-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:58:33
Código de Controle do Documento: 36ABF098-3127-4459-BEC2-0FFA281FEFA5